Tribunal: STF
Processo: HC 258356
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Paulo Gabriel Fernandes Correia Leite, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 987.367/SP, Relator o Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador convocado TJRS)



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 3/2/2025 e denunciado pelo crime de tráfico de drogas. 



    Neste writ, a defesa alega, em suma, com a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. Sustenta também que o paciente é primário e possui bons antecedentes.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição pelas medidas cautelares do art. 319 da mesma lei processual.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. INDEFERIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. A defesa alegou ausência de fundamentos concretos para a medida extrema, invocando primariedade e ausência de antecedentes, e requereu a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida cautelar extrema, em detrimento da aplicação de medidas alternativas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 4. A decisão que decretou a prisão preventiva baseou-se em dados concretos, notadamente a quantidade e variedade consideráveis de drogas apreendidas (160g de cocaína, 190g de maconha e 20g de crack), em local conhecido como ponto de venda e com a presença de outro indivíduo que fugiu do local. 5. A fundamentação judicial destacou risco à ordem pública e à instrução criminal, reforçando a necessidade da segregação cautelar, com base no periculum libertatis. 6. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e endereço fixo, não afasta, por si só, a legalidade da custódia cautelar, conforme precedentes reiterados do STJ. 7. A jurisprudência também reconhece que a gravidade concreta da conduta e o modus operandi justifica a segregação provisória, sendo inadequada, neste contexto, a substituição por medidas cautelares diversas. 8. Inexistência de ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento do habeas corpus de ofício, conforme art. 647-A do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos, aliadas às circunstâncias da prisão, constituem fundamento concreto e idôneo para a decretação da prisão preventiva. 2. Condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade e residência fixa, não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 3. O habeas corpus substitutivo de recurso próprio é incabível, salvo em hipótese de flagrante ilegalidade, a ser demonstrada de plano nos autos”. (e-doc. 10)



    Com efeito, no STJ o Ministro Carlos Cini Marchionatti, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “De início, convém registrar que esta Corte, por meio da sua Terceira Seção, e ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal "pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado" (HC 725534 / SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/04/2022, DJe 01/06/2022). 



    (...)



    Analisando-se os autos, não se verifica, de plano, flagrante ilegalidade, a ensejar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 647-A do CPP. 



    A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (e-STJ fls. 41-43): 



    "Trata-se, na hipótese, da apreensão de 23 porções de maconha, 167 ependorfs de cocaína, 17 ependorfs de "crack"; um celular e um rádio comunicador; circunstâncias que, em conjunto, denotam indícios concretos de atividade de traficância pelo custodiado. Não se pode cogitar, nesta análise preliminar, da aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, posto que os requisitos necessários para o seu reconhecimento devem ser aferidos durante a instrução processual, pelo juízo natural, desde que comprovada a não dedicação a atividades criminosas (requisito cumulativo e que não se confunde com eventuais bons antecedentes), bem como a primariedade. Ingressando de maneira mais aprofundada no periculum in libertatis, verifico que, embora possua o custodiado endereço fixo, o que garantiria sua vinculação ao distrito da culpa, a concessão da liberdade no presente caso não se mostra viável, sob pena de ostensivo prejuízo para a instrução criminal e/ou aplicação da lei penal, bem como para a ordem pública. Ademais, verifica-se que no caso que ora se examina foram apreendidos cocaína e crack, em quantidade considerável, entorpecentes de maior poder lesivo à saúde humana pela sua já notória maior capacidade de causar dependência química aos seus usuários, fato que também deve ser levado em conta no sentido de se negar ao custodiado a liberdade, ao menos neste momento, a indicar maior periculosidade social. É o caso, portanto, de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, não se mostrando suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal), não havendo cabimento também para sua prisão domiciliar, porque ausentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 318 do Código de Processo Penal, respectivamente." (destaques acrescidos)



    Além disso, constou no acórdão recorrido que o paciente, que estava na companhia de outro rapaz que conseguiu empreender fuga, foi preso em local conhecido como ponto de venda de drogas (e-STJ fl. 17). Logo, caracteriza-se a idoneidade da custódia cautelar, pois apreendida quantidade e variedade consideráveis de drogas - "167 microtubos contendo cocaína (160,0g), 23 porções de 'maconha' (190,0g) e 17 pedras de 'crack' (20,0g)" - na posse do paciente que se encontrava em local conhecido como ponto de venda de drogas. Sobre o tema, a orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida, aliadas às circunstâncias da prisão do paciente, na companhia de outro indivíduo que empreendeu fuga e em local conhecido como ponto de venda de drogas, evidenciam a maior gravidade dos fatos e justificam a ordem prisional.



    (...)



    Vale ressaltar que caracteriza-se a idoneidade da custódia cautelar, pois apreendida quantidade e variedade consideráveis de drogas - "167 microtubos contendo cocaína (160,0g), 23 porções de 'maconha' (190,0g) e 17 pedras de 'crack' (20,0g)" - na posse do paciente que se encontrava em local conhecido como ponto de venda de drogas. 



    Destaque-se que "o fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça" (AgRg no HC n. 865.097/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). 



    Assim, "Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública" (AgRg no HC 955834 / GO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/02/2025, DJEN 18/02/2025).



    (...)



    Por fim, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que: "Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus' (HC 187.669/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgad o em 24/05/2011, DJe 27/06/2011)" (RHC n. 71.563/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 9/8/2016)" (AgRg no HC 591417 / GO, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe 15/9/2020)”. (e-doc. 10, p. 5-10, grifei)



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, a prisão preventiva do paciente foi determinada em razão da gravidade concreta do delito, demonstrada pelas circunstâncias fáticas do caso, inclusive pela variedade e quantidade considerável de drogas (e-doc. 10, p. 10).



    Consoante entendimento da Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 



    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 



    Ademais, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da infração e a necessidade de preservação da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal.



    Sob essa ótica, destaco os seguintes julgados da Corte:  



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Prisão preventiva. Decreto prisional fundamentado em dados concretos, não apenas em elementos abstratos. Gravidade em concreto dos delitos. Coação de testemunhas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 180324 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe-20-08-2020)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOHABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.  



    Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente